Tribunal: CARF
Processo: 10980.905431/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905431/2017-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.832 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
CESBE SA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.831, de 15 de junho de
2021, prolatada no julgamento do processo 10980.926028/2016-10, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
O Despacho Decisório não homologou a DCOMP apresentada em razão de o
crédito de pagamento indevido ou a maior já ter sido alocado em débito confessado em DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte explica que foi aprovado
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a utilização do incentivo fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905431/2017-88
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905431/2017-88

Assim, retificou sua DIPJ para excluir do lucro líquido na determinação do lucro
real os valores a título de "Dispêndios com Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei no
11.196/2005)", o que reduziu a base de cálculo do tributo e, por conseguinte, reduziu o montante
do imposto a pagar, acarretando o surgimento de pagamento indevido ou a maior.
Informa também que o crédito pleiteado na manifestação de inconformidade com
base na DIPJ retificadora é superior ao informado na Dcomp ora em análise razão pela qual
solicitou a sua retificação.
O Julgador a quo delimitou o litígio, aduzindo que a competência da DRJ se
restringe ao crédito apontado na objeto do presente processo, acrescentado, no que toca à
retificação do crédito da DCOMP pleiteada pela interessada, que autoridade competente para a
apreciação de pedido de retificação de declaração é o Auditor-Fiscal da Receita Federal da DRF
ou Delegacia Especial jurisdicionante do contribuinte, nos termos da IN RFB. 1.717/17.
Demonstrou que o débito confessado em DCTF foi exatamente o recolhido, desse
modo, eventual crédito alegado decorreria de erro de fato cometido no preenchimento da DCTF.
Expõe as provas apresentadas para demonstrar o acerto na apuração da DIPJ retificadora e, por
conseguinte, o erro no recolhimento e no preenchimento da DCTF retificadora. Com fulcro no
art. 3o da Lei. 11.196/05, no Decreto 5.798/06 e na IN RFB 1.187/2011 (que exige a necessidade
de controle analítico dos custos e despesas integrantes do projeto) registra que permaneceu sem
comprovação: (i) se o projeto informado foi efetivamente realizado, (ii) se os dispêndios
informados foram efetivamente incorridos, (iii) se os dispêndios foram feitos na forma como
informado ao MCTIC, (iv) se a escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma
exigida na norma expedida pela RFB, (v) se os dispêndios realizados são admitidos para fins
tributários, e (vi) se o contribuinte estava em situação regular com suas obrigações tributárias
(certidões).
Assim, concluiu que o contribuinte não logrou comprovar que fazia jus à dedução
de incentivo na apuração da base de cálculo do tributo, por conseguinte, cometeu erro no
preenchimento da DCTF e da DIPJ (original).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada explica os fatos e apresenta diversos
documentos para demonstrar a origem do crédito decorrente da apuração dos tributos, incluindo
o Livro de Apuração do Lucro Real e a escrituração contábil.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, após a aprovação do incentivo fiscal, a interessada retificou a DIPJ,
alterando a base de cálculo do tributo, mas não retificou a DCTF. Assim, o Despacho
Decisório não reconheceu o direito creditório.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905431/2017-88

A manifestação de inconformidade foi muito clara e objetiva, ocasião em que a
contribuinte juntou os documentos que julgou suficientes para justificar o direito
creditório pleiteado. No entanto, a Autoridade Julgadora indeferiu o pedido, com fulcro
na legislação (Lei. 11.196/05; Decreto 5.798/06 e IN RFB 1.187/2011). Concluiu a
Autoridade Julgadora que permaneceu sem comprovação (i) se o projeto informado foi
efetivamente realizado, (ii) se os dispêndios informados foram efetivamente incorridos,
(iii) se os dispêndios foram feitos na forma como informado ao MCTIC, (iv) se a
escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma exigida na norma expedida
pela RFB, (v) se os dispêndios realizados são admitidos para fins tributários, e (vi) se o
contribuinte estava em situação regular com suas obrigações tributárias (certidões).
O Recurso Voluntário dialogou com a decisão recorrida. Apresentou diversos
documentos para demonstrar a origem do seu direito creditório (fls. 249 e ss.). Insta
destacar que há o Recibo de Entrega da ECD (fl. 537), como também alguns
lançamentos do ajuste no Livro Diário e Razão (fls. 538 e 539) .
Em resposta aos itens expostos no voto condutor da decisão recorrida (supratranscritos),
a recorrente expõe:
14.6. Os dispêndios declarados foram realizados na forma como informado ao
MCTI, sendo R$ 630.682,46 com funcionários de apoio técnico; R$ 300.892,28
para prestação de serviços de desenvolvimento e ajustes nos sistemas; e R$
38.266,83 para demais despesas relativas à viabilização do serviço de apoio
técnico.
14.7. As notas fiscais, planilhas escrituradas e demais documentos confirmaram
que os dispêndios informados foram efetivamente incorridos, bem como
comprovam que a escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma
exigida na lei, com a escrituração do registro individualizado e detalhados das
horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e custo respectivo de cada funcionário
de apoio técnico conforme projeto.
14.8. A Ficha de Registro dos funcionários envolvidos no projeto e
comprovantes de pagamento e encargos corroboram essa documentação.
14.9. Os dispêndios realizados são admitidos para fins tributários, eis que se
enquadram como operacionais pela legislação, para fins e limitações da Lei do
Bem.
No entanto, nos termos do art. 22, inciso I da LEI No 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2005, os dispêndios e pagamentos devem ser controlados em contas específicas. Há
nos autos o recibo de entrega da ECD e alguns lançamentos de ajuste, mas não há a
escrituração contábil de modo a evidenciar o controle em contas específicas.
Desse modo, para verificar o direito líquido e certo em relação ao pagamento indevido
ou a maior é necessário uma análise pormenorizada dos dispêndios realizados.
É importante realçar que a estimativa de dezembro, apurada com base em Balanço de
Suspensão ou Redução, equivale a apuração de todo o período, e trata-se de antecipação
do tributo devido. Assim, o crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa
analisado após 31 de dezembro do respectivo ano-calendário deve ser analisado
juntamente com o tributo devido no período de apuração. Ou seja, a estimativa é a
antecipação do tributo devido e, em regra, é utilizada como dedução para se calcular o
valor do tributo a recolher. Só deve ser reconhecido o crédito se a respectiva parcela não
foi utilizada na apuração do tributo.
Para verificar se o direito creditório é líquido e certo, é imprescindível analisar se a
apuração do tributo (Anexo VI, fls. 533 e ss.) está de acordo com sua escrituração
contábil (ECD). Do mesmo modo, o registro de forma detalhada e individualizada dos
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905431/2017-88

dispêndios com controle analítico dos custos e despesas integrantes para cada projeto
incentivado deve ser comprovado. Esses dados devem constar da Escrituração Contábil
Fiscal, a qual foi entregue pela recorrente (cf. Recibo indicado na fl. 537).
No entanto, entendo que não há como ter certeza acerca da regularidade do controle dos
dispêndios informados, de modo a fazer jus ao benefício fiscal pleiteado.
Nesses termos, oriento meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a Autoridade Fiscal verifique se o projeto informado foi efetivamente
realizado, analisando:

se os dispêndios informados em relação aos projetos aprovados foram
escriturados conforme preconiza a legislação;

se os dispêndios foram feitos na forma como informado ao MCTIC;

se a escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma exigida
na norma expedida pela RFB (INSTRUÇÃO NORMATIVARFBNo1187, de 29
de agosto de 2011);

se os dispêndios realizados são admitidos para fins tributários; e

se o contribuinte estava em situação regular com suas obrigações
tributárias (certidões).
Após a análise, solicito um relatório conclusivo acerca do direito creditório pleiteado.
Intimar a contribuinte para eventual manifestação no prazo de 30 dias acerca da
diligência efetuada.
É importante realçar que o direito creditório apontado se trata de um pagamento
indevido ou a maior de estimativa. Após o encerramento do período de apuração,
eventual parcela de crédito de estimativa, por ser antecipação do tributo devido, deve
ser analisada juntamente com o tributo apurado no final do período. O direito creditório
permanece se eventual pagamento antecipado de estimativa não foi utilizado como
dedução na apuração do tributo.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital